Tribunal: STF
Processo: Rcl 91089
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Sisttech Tecnologia Educacional Comércio e Representação de Produtos S/A contra despacho da Vara do Trabalho de Atibaia/SP no Processo 0010626-33.2025.5.15.0140, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 e do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389, ambos da Sistemática da Repercussão Geral, e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF

A reclamante relata que:

[...]  considerando que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº  0010626-33.2025.5.15.0140 – na qual esta Reclamante figura no polo passivo –, o  despacho proferido pela Vara do Trabalho de Atibaia do Tribunal Regional do Trabalho  da 15ª Região consignou entendimento diametralmente oposto ao consolidado e  vinculando por este E. Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas  ADIs nº 3991 e 5625 e, ainda, no Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252),  resta comprovada, de um lado, a legitimidade desta postulante e, de outro, a  competência desta E. Corte para análise da questão, na forma do caput e do § 1º do  artigo 988 do CPC.  
5.           Assinale-se, ainda, apesar de expressa determinação de suspensão  nacional das ações que tratam da contratação de PJ, o Juízo da Vara do Trabalho de  Atibaia do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo nº  0010626-33.2025.5.15.0140, proferiu despacho em 20 de março de 2025, por meio do  qual se designou audiência para o dia 11/03/2026, ás 10:00 horas, impulsionando  indevidamente o feito   (doc. 1, p. 2). 

Informa que:

[...]  a Sra. RIQUELLI DA SILVA TEIXEIRA jamais manteve vínculo de emprego  com a pessoa jurídica SISTTECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL COMERCIO E  REPRESENTACAO DE PRODUTOS S/A E OUTROS, mas sim, era uma mera  prestadora de serviços autônomo, contratada em 24/05/2019, para prestar serviço de  ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DE REFORÇO ESCOLAR, sob a modalidade de Pessoa  Jurídica (PJ), o pagamento era realizado mediante emissão de notas fiscais, após a  conclusão dos serviços prestados (doc. 1, p. 4).

Prossegue argumentando que:

[...] se torna evidente que o  processo de origem (0010626-33.2025.5.15.0140), no despacho proferido pela Vara do  Trabalho de Atibaia do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, incorreu em  ofensa à autoridade deste E. Supremo Tribunal Federal uma vez que não suspendeu o  curso das demandas que tem como objeto afastar os contratos de Pessoas Jurídica  para reconhecer vínculo empregatício contrariando às decisões exaradas pela Corte  Suprema em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em recurso  extraordinário com repercussão geral, bem como trata da licitude da contratação de  trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada  “pejotização” (doc. 1, p. 6).
Justifica:

[...] Ao longo desta Reclamação, é grande a probabilidade do direito postulado  na medida em que, ao declarar a invalidade do regular contrato de associação para  reconhecer o vínculo empregatício, e o prosseguimento do tramite da referida demanda  desrespeitou a autoridade do Supremo Tribunal Federal com respeito as decisões e  teses fixadas na ADFP n. 324, no RE n. 958.252, na ADC n. 48 e, ainda, nas ADIs n.  3991 e 5625, bem como o despacho do Ministro Gilmar Mendes acerca da suspensão  dos processos que tratam de “pejotização” referentes ao Tema 1389. Portanto, é  incontestável a inconstitucionalidade do despacho que aqui se impugna (doc. 1, p. 9).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] Seja julgada procedente a presente Reclamação de forma a ser cassada  qualquer decisão prolatada no bojo da ação 0010626-33.2025.5.15.0140, para o  fim de julgar improcedente o pedido principal da ação trabalhista, ou, ao menos,  determinar que outra decisão seja proferida, observando o comando vinculante  do STF (doc. 1, p. 25).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Sustenta, ainda, que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF. 

Observo, no entanto, que o objeto da impugnação é o despacho do Juízo da Vara do Trabalho de Atibaia, que não se manifestou sobre  a suspensão do feito:

Vistos, etc. 
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
Designo audiência Una: 11/03/2026 10:00 - Sala 2- Auxiliar, que será realizada na forma PRESENCIAL. 
Cabe aos advogados comunicar diretamente aos respectivos clientes e demais interessados: a data e horário da audiência e o endereço da Vara do Trabalho de Atibaia. 
PROVIDÊNCIAS ESPECÍFICAS E COMINAÇÕES PARA A AUDIÊNCIA 
I - Recomenda-se,  que a contestação e seus respectivos documentos sejam protocolados com antecedência no PJe, não obstante possam ser protocolados, no máximo, até a realização da proposta de conciliação infrutífera, com a utilização de equipamento próprio, facultada a apresentação de defesa oral, na forma do art. 847, da CLT (art. 22. da Resolução 185/2017 do CSJT). 
II -  Na audiência é facultado à parte reclamada fazer-se substituir por preposto que tenha conhecimento dos fatos, bem como fazer-se acompanhar por advogado, sendo que o não comparecimento na audiência implicará na revelia e eventualmente confissão quanto à matéria de fato, se for o caso. Em se tratando de pessoa jurídica, a parte reclamada deverá apresentar com a defesa a cópia atual do estatuto constitutivo (contrato social) de forma eletrônica. 
III - A ausência da parte reclamante implicará no arquivamento da reclamação trabalhista, com eventual responsabilização pelo pagamento das custas.
 IV - A ausência da parte reclamada implicará em revelia e confissão.
V - Havendo a necessidade de oitiva de testemunhas, observando o que dispõe os artigos 821 e 852-H, ambos da CLT, conforme o caso, devendo as partes e/ou seus i. patronos fornecerem a data, horário e o endereço da Vara do Trabalho de Atibaia). As testemunhas deverão, ainda, participarem da sessão, na forma dos artigos 825 ou 852-H, ambos da CLT. 
Intimem-se, sendo a reclamada por registrado postal, se for o caso (doc. 28, pp. 1-2).

A reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no  julgamento do Tema 1.389 RG.

É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”.

Porém, no caso concreto, não houve negativa de suspensão do processo, mas somente designação de audiência e determinação de providências específicas para a sua realização.
A reclamante não trouxe aos autos sequer a petição na qual ocorreu o pedido de suspensão.

Constato, assim, ausência de decisão sobre a suspensão, ou não, do processo na origem.

Por esse motivo, concluo que não há violação à ordem de suspensão, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação por faltar aderência entre o ato impugnado e a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389 RG.

Quanto à suposta violação à ADPF 324/DF, ao Tema 725 RG, à ADC 48/DF e às ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou, nos paradigmas acima indicados, a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.

No caso concreto, porém, observo que o Juízo reclamado, como já mencionado, apenas designou data para a audiência.

Constato que não há, no ato reclamado, nenhum conteúdo decisório quanto ao mérito da questão controvertida.

Irresignada com a designação de data para a audiência, a reclamante ajuizou esta reclamação constitucional.

Assim, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. 

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.

Por fim, ressalto que a improcedência desta reclamação não significa que a autoridade reclamada possa prosseguir com a tramitação do processo caso realmente exista discussão sobre a matéria tratada no Tema 1.389 RG.

Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o exame do pedido liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator